Tribunal: TJBA
Processo: 8158409-51.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8158409-51.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RAFAELA STEFANY SILVA BORGES Advogado(s): MARCOS ANTONIO ANDRADE registrado(a) civilmente como MARCOS ANTONIO ANDRADE, VINICIUS LIMA DE MOURA, ALYSSON ROBERTO FERNANDES DE CASTRO AGRAVADO: BANCO ITAÚ SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TABELA PRICE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM SÚMULA E RECURSO REPETITIVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Rafaela Stefany SilvaBorges, contra a decisão que, monocraticamente, negou provimento à Apelação n° 8158409-51.2022.8.05.0001, preservando incólume a sentença proferida na Ação Revisional n° 8158409-51.2022.8.05.0001, movida em desfavor do Banco Itaú S.A. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve abusividades no contrato de financiamento sub judice, notadamente, quanto à prática de anatocismo, à utilização da Tabela Price e à cobrança cumulativa de encargos moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O não provimento monocrático do recurso justificou-se pela existência de Súmula desta Corte e de acórdão do STJ, em Recursos Repetitivos, nos termos do art. 1.011 c/c o art. 932, V, do CPC. 4. Foi reconhecida a pactuação da capitalização mensal de juros, pois a taxa anual contratada supera o duodécuplo da taxa mensal, circunstância que evidencia a contratação e afasta a alegação de anatocismo ilícito. 5. A utilização da Tabela Price, por si só, não caracteriza abusividade, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 6. A análise do contrato demonstra a inexistência de previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, razão pela qual se afasta a alegação de cumulação indevida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno, na Apelação Cível nº 8158409-51.2022.8.05.0001, tendo como Agravante RAFAELA STEFANY SILVA BORGES, sendo Agravado BANCO ITAÚ S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .